Tribunal: TJDFT
Processo: 0731537-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0731537-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER EMBARGADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 29919724). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por INGO HENRIQUE MAMEDE KRONEMBERGER em face da decisão (Doc. Num. 29582489) por meio da qual foi indeferido o pedido atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pelo Recorrente contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0009660-93.1993.8.07.0001, manejada em desfavor do Agravante e de OUTROS por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., entre outras, acolheu parcialmente a impugnação do ora Agravante aos cálculos da Contadoria Judicial. Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões do Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo ao Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 15 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador